Tribunal: TJPA
Processo: 0814358-38.2021.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0814358-38.2021.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

REQUERIDO: FRAIN CARVALHO DA SILVA, DENILSON DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DESAFORAMENTO SOLICITADO PELO JUIZ E PELA ACUSAÇÃO. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. PRIMAZIA DA OPINIÃO DO MAGISTRADO SOLICITANTE. PEDIDO DE DESAFORAMENTO ACOLHIDO.

1. O desaforamento é modalidade de prorrogação voluntária de competência qualificada como medida exceptiva à regra do art. 70 do CPP, e somente será manejado para garantir a observância do processo penal constitucionalmente adequado.

2. A legislação penal adjetiva, ao permitir a alteração do local de julgamento dos feitos submetidos ao rito do Tribunal do Júri nas hipóteses enumeradas no art. 427,
caput
, e 428 do CPP, alinha-se à necessidade de assegurar julgamento no qual se observe a imparcialidade do julgador, a integridade física do réu, e a máxima celeridade na emissão do provimento jurisdicional. Por conseguinte, o desaforamento se conecta de forma direta com a cláusula do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

3. O emprego de fórmulas genéricas alusivas a indignação dos moradores da cidade com relação ao crime, bem como a repercussão midiática do caso, sem reconduzir as alegações a algum elemento de prova que lhes sirva de suporte, é insuficiente para autorizar o deferimento do pedido. Precedentes do STJ.

4. Desaforamento requerido pelo magistrado da causa, cuja opinião se reveste de singular importância dada a sua proximidade com o contexto fático subjacente aos autos. Hipótese em que o juiz aponta fundado receio de parcialidade do Conselho de Sentença e deficiência da estrutura administrativa da Comarca de Paragominas para proceder ao julgamento do feito. Primazia da opinião do julgad
or solicitante reconhecida pela jurisprudência desta Corte Estadual e do Superior Tribunal de Justiça.

5. De modo a reduzir o risco de que os motivos ensejadores do pedido de desaforamento persistam na comarca eleita em substituição, e de forma a prestigiar a comodidade de locomoção das partes, os autos devem ser desaforados para a comarca de porte similar ou superior mais próxima de onde o julgamento deveria realizar-se.

6. Representação de desaforamento conhecida e julgada procedente para deslocar o julgamento em Plenário para a Comarca de Castanhal/PA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada no dia 23 de maio de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DEFERIR
o pedido de desaforamento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de maio de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Cuida-se de pedido de
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
a ser realizado em Sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Paragominas/PA, formulado por
FRAIN CARVALHO DA SILVA
e
DENILSON DA SILVA PEREIRA
, denunciados (ID n. 7490293) e pronunciados (ID n. 7490317) nos autos da ação penal nº 0012281-74.2018.8.14.0039, por suposta infração aos artigos 121, §2º, incisos I e VII c/c art. 14, II, do CP (tentativa de homicídio duplamente qualificado contra a vítima José de Arimatéia Ribeiro Cardoso) e art. 121, §2º, incisos I e VII do CP (homicídio qualificado contra a vítima Adriano Pereira da Silva).

Em síntese, a denúncia relata que os acusados tentaram matar a vítima José de Arimatéia Ribeiro Cardoso e mataram Adriano Pereira da Silva, agentes prisionais do Centro Regional de Recuperação de Paragominas (CRRP), enquanto estes servidores saíam da unidade. Eis o delineamento fático que se extrai da exordial acusatória (ID n. 7490292):

Narram os autos do Inquérito Policial que, na data dos fatos, as vítimas José de Arimatéia e Adriano estavam saindo do CRRP (Centro Regional de Recuperação de Paragominas), onde trabalham como agentes prisionais, em uma motocicleta Biz 100cc, cor vermelha, quando foram abordados por dois indivíduos, cerca de 2km de distância do CRRP, em uma moto Titan Vermelha, momento no qual o garupa (DENILSON DA SILVA PEREIRA) disparou seis tiros com arma de fogo, tendo 3 (três) deles atingido Adriano;

O denunciado FRAIN CARVALHO DA SILVA em seu depoimento em sede policial informou que receberam a ordem partindo do Comando Vermelho e por essa razão, roubaram uma moto na cidade de Ulianópolis com o objetivo de praticarem estes homicídios.

No dia dos fatos, FRAIN encontrou DENILSON no terminal de Ipixuna e partiram em direção às proximidades do presídio para aguardarem os agentes prisionais passarem.

Os denunciados ficaram próximo à SANEPAR em um local escondido e tão logo perceberam a vítima Adriano Pereira da Silva se aproximando, subiram na moto.

FRAIN pilotava a moto enquanto DENILSON estava na garupa, portando a arma em mãos para efetuar os disparos, assim o fazendo quando os agentes Adriano e José de Arimatéia se aproximaram.

No momento dos fatos, Adriano pilotava sua moto e dava carona ao também agente prisional José de Arimatéia Ribeiro Cardoso. As vítimas haviam acabado de sair do plantão no presídio e quando estavam passando pelas proximidades do Bar da Beth, viram os denunciados vindo no sentido contrário, em baixa velocidade e DENILSON DA SILVA PEREIRA efetuou 06 (seis) disparos contra os agentes prisionais. Três disparos atingiram Adriano, enquanto José de Arimatéia, colocou as mãos na cabeça para se proteger, vindo as vítimas a caírem no chão em razão dos disparos.

Consta dos autos que Juracir Guimarães Pontes Junior, que também trabalha como agente prisional no CRRP, estava conduzindo sua motocicleta Pop 100, cor branca, próximo das vítimas e reconheceu o ora denunciado FRAIN CARVALHO DA SILVA como um dos agentes que praticaram o crime.

Contra a sentença de pronúncia os acusados interpuseram Recursos em Sentido Estrito (ID n. 7490321), os quais foram conhecidos e desprovidos (ID n. 7490326).

Em seguida, os réus apresentaram o presente pedido de desaforamento (ID n. 7490332), alegando, em síntese, que devido a indignação da população local com o crime, bem como em razão da intensa repercussão midiática do caso, haveria fundada dúvida acerca da imparcialidade dos jurados. Reportaram-se, então, ao art. 427 do CPP, para concluir pela necessidade de deslocar o julgamento em Plenário para a Comarca da Capital ou outra próxima, em prestígio ao interesse da ordem pública, à segurança dos acusados, e à garantia de imparcialidade do Conselho de Sentença. Formularam, ainda, pleito de sobrestamento da ação penal até ulterior decisão do pedido principal.

O Ministério Público apresentou manifestação favorável ao sobrestamento dos autos e, no mérito, parecer contrário ao desaforamento (ID n. 7490333).

Na sequência, o Juiz da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, David Guilherme de Paiva Albano, também apresentou
representação com pedido de desaforamento de julgamento
(ID n. 7490334), destacando que “o Fórum de Paragominas não possui estrutura física e nem suporte policial para abrigar um julgamento de grande repercussão na cidade, em que as vítimas são servidores públicos, com o envolvimento, ainda, de réus acusados de integrar organização criminosa”. Relatou, outrossim, que diversas testemunhas inquiridas nos autos o procuraram com medo de que os acusados acabem se vingando, expressando receio de que a colheita de prova testemunhal em Plenário reste prejudicada, vez que, como sua experiência judicante tem demonstrado, “muitas vítimas e testemunhas, apesar de devidamente intimadas, não comparecem em juízo ou desmentem as declarações feitas no flagrante efetuado na Delegacia de Polícia”. Requereu, ao fim, o sobrestamento da ação penal até o julgamento do mérito do pedido pelo Tribunal, bem como a procedência da representação com o deslocamento do julgamento para a comarca mais próxima, a fim de possibilitar “um julgamento livre e imparcial, com estrutura física satisfatória, garantindo a integridade física de todos os envolvidos e, permitindo ainda, a intangibilidade da ordem pública e da tranquilidade social”.

Em decisão de ID n. 7592671, o Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro determinou, em sede liminar, a suspensão da realização da sessão do Tribunal do Júri no processo em trâmite no juízo de origem, até o julgamento definitivo do pedido de desaforamento, com fulcro no art. 427, § 2º, do CPP.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo indeferimento do pedido, apontando ausência de suporte probatório (ID n. 7762423).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O pleito de desaforamento foi formulado por sujeito processual elencado no art. 427,
caput
, do CPP, depois de julgado o recurso contra decisão de pronúncia dos acusados (ID nº 7490326), conforme estabelece o §4º do mesmo dispositivo, assim, devidamente preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente representação e passo a análise do mérito.

II. MÉRITO

Observo inicialmente que, regra geral, a competência para processar e julgar a ação penal é determinada pelo lugar em que se consumou a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que foi praticado o último ato executório (CPP, art. 70). Vê-se, assim, que o Código de Processo Penal adotou, no ponto, critério de fixação de competência
ratione loci
(CPP, art. 69, III), o qual, a despeito de entendimento doutrinário divergente (LOPES JUNIOR, Aury,
Direito Processual Penal
, 17. ed. São Paulo:Saraiva, 2020, p. 416 da versão digital), possui natureza relativa. Resguardou-se, desse modo, a possibilidade de que a
competência em razão do lugar
seja
voluntariamente prorrogada
quando requerida de modo expresso pelo interessado.

O desaforamento (
mutatio fori
), modalidade de prorrogação voluntária de competência qualificada como medida exceptiva à regra do art. 70 do CPP, somente será manejado para garantir a observância do processo penal constitucionalmente adequado. Com efeito, a legislação penal adjetiva, ao permitir a alteração do local de julgamento dos feitos submetidos ao rito do Tribunal do Júri nas hipóteses enumeradas no
caput
dos arts. 427 e 428 do CPP, alinha-se à necessidade de assegurar julgamento no qual se observe a
imparcialidade do julgador
, a
integridade física do réu
, bem como a máxima
celeridade
na emissão do provimento jurisdicional. Por conseguinte, o desaforamento se conecta de forma direta com a cláusula do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

Nada obstante, sublinho, com amparo na doutrina especializada (PACELLI, Eugênio
. Curso de Processo Penal
, 25. ed., São Paulo:Atlas, 2021, p. 923 da versão digital; LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
: volume único, 8 ed, Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1481 da versão digital), que não deverão ser julgados em comarca diversa daquela estabelecida no art. 70 do CPP os feitos nos quais não estejam nitidamente demonstrados o
interesse de ordem pública
, a
dúvida sobre a imparcialidade do júri
, sobre a
segurança do réu
, e/ou o
comprovado excesso de serviço
exigidos no art. 427 e 428 do Código de Processo Penal.

O Superior Tribunal de Justiça já demonstrou,
v. g.
, a inviabilidade de pedido de desaforamento baseado em “mera presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação de fatos pela mídia, bem como pela alegação vaga e genérica do prestígio da vítima e a comoção social gerada pelo crime na comunidade, sem qualquer embasamento empírico” (
HC 413.086/ES
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 11/5/2018, cf.
https://bit.ly/3gOAStR
). Essa Corte de Superposição já assentou, também, que “a eventual repercussão do crime na localidade, a costumeira movimentação de parentes das vítimas e a divulgação dos fatos pela mídia são atitudes corriqueiras em hipóteses de delitos de maior gravidade, de modo que não justificam,
per se
, o desaforamento da sessão em Plenário” (
AgRg no HC 627.631/PB
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/08/2021, cf.
https://bit.ly/3Brcp7r
).

Importa deixar esses aspectos bem vincados, pois, tivesse o pedido ora analisado sido formulado exclusivamente pela defesa, haveria dificuldade para autorizar o desaforamento, à míngua de elementos probatórios suficientes. A esse respeito, registro que a petição ID n. 7490332 cinge-se a empregar fórmulas genéricas alusivas a “indignação dos moradores da cidade”, “comoção da população local com pedido de condenação dos acusados”, “imensa repercussão social e midiática do caso”, sem reconduzir as alegações a algum instrumento de prova que lhes sirva de suporte.

Convém assinalar, no entanto, que
o próprio Juízo de origem submeteu representação de desaforamento do julgamento
, apontando, além do fundado receio de parcialidade do Conselho de Sentença, a deficiência da estrutura física da Comarca de Paragominas para proceder ao julgamento do caso. Nesse contexto, não posso deixar de salientar, na esteira do escólio de
Guilherme Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1533 da versão digital), a importância de considerar o quanto sustentado pelo magistrado, vez que “
ninguém melhor que a autoridade judiciária encarregada de presidir o julgamento para informar a realidade da situação ao tribunal, pois tanto a ordem pública, como a segurança do réu e até mesmo a imparcialidade dos jurados são do seu conhecimento direto
”. Em vista disso, destaco o seguinte trecho da manifestação do Juízo da Vara Criminal de Paragominas (ID n. 7490334):

O artigo 427 do Código de Processo Penal permite ao juiz representar perante o Tribunal o pedido de desaforamento, sempre que a ordem pública assim clamar.

Inicialmente, esclareço que
grande parte das testemunhas inquiridas nos autos, residem no Município de Paragominas, tendo comparecido em juízo, dado o temor com que encaram estar na presença de um juiz, com medo de que os réus acabem se vingando
.

Dessa feita, não são poucas as oportunidades em que as testemunhas narram o temor que tem por suas vidas,
considerando o pequeníssimo quadro de policiais disponíveis na cidade para a manutenção da ordem e da segurança de todos.

Quando são chamados a depor em processos criminais nesta cidade, em muitas oportunidades, o processo carece de provas testemunhais, pois muitas vítimas e testemunhas, apesar de devidamente intimadas, não comparecem em juízo ou desmentem as declarações feitas no flagrante efetuado na Delegacia de Polícia.

A necessidade do desaforamento do presente julgamento também se faz necessária, na medida em que
o Fórum de Paragominas, não possui estrutura física e nem suporte policial para abrigar um julgamento de grande repercussão na cidade, em que as vítimas são servidores públicos, com o envolvimento, ainda, de réus acusados de integrar organização criminosa.

De acordo com os autos,
há um fundado receio de que os jurados do Município de Paragominas não atuem livremente na formação de seu convencimento, pois além da periculosidade já exposta acima, tem-se ainda o fator de influência política e social sobre o resultado do julgamento
.

Os autos estão devidamente preparados para a designação da sessão de julgamento, vez que a sentença de pronúncia transitou livremente em julgado.

As circunstâncias de fato que cercam este julgamento, elencadas neste pedido revelam indícios robustos de que a imparcialidade dos possíveis jurados, bem como a falta de estrutura física e da garantia da integridade física de todos os envolvidos são motivos suficientes para a presente representação de desaforamento do julgamento, que certamente já é o de maior repercussão na cidade e nas comunidades vizinhas.
(Grifos nossos)

Diante desses fundamentos, entendo presentes os requisitos autorizadores do desaforamento,
sobretudo considerando a primazia da opinião do magistrado da causa
, como admite tanto a jurisprudência deste E. TJPA (
Desafor. 0000393-75.2016.8.14.0008
, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, Seção de Direito Penal, DJe 05/12/2018, cf.
https://bit.ly/3oSAQ90
), quanto

a do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no HC 566.925/PB
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/04/2020, cf.
https://bit.ly/3uTgvE9
;
AgRg no AREsp 335.533/MG
, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe 11/11/2013, cf.
https://bit.ly/3HUlaJR
). A esse propósito, destaco as ementas dos seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. NECESSIDADE. DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. MANIFESTAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE. RELEVÂNCIA.

I - O desaforamento, nos termos do art. 427 do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado.

II - Pelas circunstâncias delimitadas no acórdão recorrido - notadamente o temor manifestado pelos jurados em participar de julgamento de réu cuja periculosidade é de conhecimento notório, pois comanda facção criminosa voltada, dentre outras atividades ilícitas, para o tráfico de drogas e armas -, é possível concluir haver dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, o que por sua vez, autoriza a medida sempre excepcional do desaforamento.

III - Deve-se, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, dar primazia à opinião do Juiz Presidente do Tribunal do Júri acerca da necessidade de desaforamento, pois, próximo dos fatos e da comunidade, detém mais condições de avaliar possível comprometimento da imparcialidade dos jurados.

Recurso especial provido.

(REsp 1483838/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 04/09/2015, cf.
https://bit.ly/3rSSr2p
). (Grifo nosso)

Pedido de Desaforamento. Homicídio qualificado. Competência do Tribunal do Júri. Dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados. Necessidade de garantir-se a ordem pública. Existência de elementos que autorizam a medida excepcional.
Requisição do Juízo competente com manifestação favorável da defesa do acusado
e do membro do Ministério Público. Inteligência do artigo 427 do CPP. Pedido deferido. Decisão unânime.

1. A circunstância de o Juízo local solicitar o desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a ausência de estrutura do Poder judiciário, bem como a precária segurança pública policial e particular da localidade temendo pela segurança do réu e das partes, é fato apto a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo.
Precedentes STJ.

(Desafor. n. 0805589-41.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, DJe 16/11/2021, cf.
https://bit.ly/3H6YRzr
) (Grifo nosso).

Reconhecida a viabilidade do desaforamento, passo a identificar qual comarca receberá o feito, na linha do que estabelece a parte final do art. 427 do CPP. Nesse particular, tenho que o mais importante, haja vista as razões subjacentes ao pedido, é eleger a
comarca de porte similar ou superior mais próxima
de onde o julgamento deveria realizar-se. Faço esse registro considerando que um dos argumentos do juízo de origem é a ausência de estrutura física satisfatória do Fórum de Paragominas para garantir a integridade de todos os envolvidos. Logo, não seria adequado, por exemplo, encaminhar o feito para comarca que muito embora esteja localizada em zona contígua, não reúna condições político-administrativas no mínimo equivalentes para garantir a imparcialidade do julgamento.

Sendo assim, a despeito de as comarcas de Aurora do Pará, Dom Eliseu, Ipixuna do Pará, Mãe do Rio e Ulianópolis integrarem a mesma Região Judiciária que a Comarca de Paragominas (6ª Região Judiciária do Estado do Pará), percebe-se que todas elas atendem contingente populacional em média 50% inferior ao do município de referência, conforme demonstram os resultados do Anuário Estatístico mais recente deste Tribunal (vide
https://bit.ly/3BtcA1X
). Dessa forma, é possível afirmar com razoável margem de segurança que inexiste relação de preeminência ou sequer de paridade estrutural das comarcas enumeradas com a do Juízo de Paragominas.

Dessarte, de modo a reduzir o risco de que os motivos ensejadores do pedido ora deduzido persistam na comarca eleita em substituição, bem como de forma a prestigiar a comodidade de locomoção das partes envolvidas, concluo que o julgamento em plenário deve ser deslocado para a Comarca de Castanhal, sede da 3ª Região Judiciária do Estado do Pará, distante cerca de 200km da Comarca de Paragominas.

Ao lume do exposto,
CONHEÇO
do pedido de desaforamento, nos termos do art. 30, I, “g”, do RITJPA, e, no mérito, julgo
PROCEDENTE
para deslocar o julgamento em plenário para a Comarca de Castanhal, com espeque no art. 427 do CPP, de acordo com a fundamentação
supra
.

É como voto.

Belém (PA), 23 de maio de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 24/05/2022